Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRERROGATIVA DE FORO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. O art. 101, inciso I, do CDC conferiu ao consumidor a opção de ajuizar ação de reparação civil contra o fornecedor no foro do seu domicílio, mas não excluiu a regra geral de competência do domicílio do réu ou do foro de eleição, se esta for a escolha do consumidor. Precedentes: Acórdão 1424052, 07124683920218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1217909, 07132835620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019.
2. Ante a prerrogativa de foro, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual.
3. Se o consumidor abdicou do benefício de litigar no seu próprio domicílio e ajuizou a ação no domicílio do réu, previsto no art. 4° da Lei 9.099/95, sua opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência do juízo.
4 Inviável o julgamento do mérito da causa, em aplicação da teoria da causa madura, uma vez que não foi apresentada a contestação.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sem custas. Sem honorários.